Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 624.229.952-68 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Consoante se infere dos autos, a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença reconheceu que a constituição do crédito, objeto da execução, se deu antes do pedido e deferimento do processo de recuperação judicial da agravada, na data de 12.03.2018.

II - No caso dos autos e alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é a data do evento danoso, no caso, da ocorrência do ilícito e não da sentença e do seu trânsito em julgado.

III - Quanto aos honorários sucumbenciais, há entendimento predominante no sentido de que, se a sentença que os arbitrou se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, deverá ser considerado de natureza extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1000790-31.2018.8.11.0041, manejado em face de
LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, julgou extinta a execução, e determinou a expedição de certidão de crédito, a fim de que o exequente, ora agravante, habilite seu crédito no processo de recuperação judicial da empresa agravada.

Para tanto, o agravante alega que o crédito executado possui natureza extraconcursal, isso porque o direito que originou o título executivo judicial foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, deferido no dia 12.03.2018, enquanto que a sentença prolatada nos autos se deu apenas em 22.05.2020.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 93969475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o agravante busca reformar a decisão de base, que nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinta a execução, e determinou a expedição de certidão de crédito, a fim de que o exequente, ora recorrente, habilite seu crédito no processo de recuperação judicial da empresa agravada.

Na espécie, consoante se infere dos autos, a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença reconheceu que a constituição do crédito, objeto da execução, se deu antes do pedido e deferimento do processo de recuperação judicial da agravada, na data de 12.03.2018.

No caso dos autos e alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é a data do evento danoso, no caso, da ocorrência do ilícito e não da sentença e do seu trânsito em julgado.

Nesse sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, que no REsp no 1842911, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento a respeito da definição do crédito como concursal ou extraconcursal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Porém, quanto aos honorários sucumbenciais, há entendimento predominante no sentido de que, se a sentença que os arbitrou se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, deverá ser considerado de natureza extraconcursal.

Em sede de cumprimento de sentença, a parte manejou a execução da quantia a título de danos morais no valor de R$ 13.700,91 (Treze mil e setecentos reais e noventa e um centavos) e os honorários sobre o valor atualizado da condenação, arbitrados em 10% e posteriormente, majorados para 15% pelo Tribunal de Justiça.

Assim, esses honorários deverão ser reconhecidos como de natureza extraconcursal, enquanto a verba indenizatória, como de natureza concursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer como concursal o crédito alusivo aos danos morais, enquanto que os honorários sucumbenciais deverão prosseguir nos autos da execução, pois reconhecidos como de natureza extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021